Tribunal: STF
Processo: ARE 1516452
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 331):



    Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminar arredada. Alegação de ilicitude da prova por indevida incursão policial em imóvel. Inocorrência de violação de domicílio. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Confissões parciais e relatos seguros dos policiais, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Manutenção da condenação. Pena de Eduardo. Basilar reduzida, ante a inexistência de maus antecedentes (condenação já sopesada como reincidência). Presença, todavia, da circunstância negativa representada pela grande quantidade de droga apreendida. Compensação entre a confissão e a referida agravante. Negativa do privilégio em razão da recidiva. Reprimenda de Marcos. Básica acima do piso pela quantidade de entorpecente. Confissão e redutor, este aplicado em patamar adequado. Regime fechado necessário para Eduardo. Regime semiaberto suficiente para Marcos. Parcial provimento ao recurso de Eduardo e desprovimento do apelo de Marcos. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Eduardo da Costa Barros, foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 263).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 49):



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em outubro de 2021, às 21h30min, MARCOS CRUZ SILVEIRA, qualificado a fls. 20, e EDUARDO DA COSTA BARROS, qualificado a fls. 21, juntamente com indivíduos não identificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, na noite de 18 de outubro de 2021, às 21h30min, na Rua Cristal, 7 a, CEP 07400-000, Bairro Jardim Joia, nesta cidade e Comarca de Arujá, MARCOS CRUZ SILVEIRA, qualificado a fls. 20, e EDUARDO DA COSTA BARROS, qualificado a fls. 21, previamente ajustados e agindo em concurso, transportavam, guardavam e tinham em depósito, com o fim de fornecer a consumo de terceiros, 35 (trinta e cinco) tijolos de Tetrahidrocannabinol (THC), droga vulgarmente conhecida como maconha, com massa líquida total de 674,240 Kg (seiscentos e setenta e quatro quilogramas e duzentos e quarenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 26/31 e laudo de constatação provisória de fls. 40/77). 



    Segundo se apurou, os denunciados estavam associados para a prática do tráfico de drogas. Para tanto, no local dos fatos, dividiam-se entre as tarefas da traficância, consistentes no transporte, na guarda e no depósito das drogas acima mencionadas. 



    Apurou-se, também, que, na data dos fatos, os denunciados transportavam, no interior do caminhão apreendido, as drogas acima mencionadas, até o galpão situado na Rua Cristal, 7 a, CEP 07400-000, Bairro Jardim Joia, nesta cidade e Comarca de Arujá, onde as guardariam e as teriam em depósito, com o fim de fornecê-las ao consumo de terceiros. 



    Ocorre que, na data dos fatos, o investigador de polícia Jorge André recebeu denúncia de que uma carreta estava sendo manobrada em frente do galpão e, tendo em vista que a movimentação era suspeita, resolveu averiguá-la, juntamente com os seus colegas. 



    Ao chegar no local dos fatos, a equipe policial constatou que se tratava de uma rua não asfáltica, sem saída e sem qualquer luminosidade. No fim da via, conseguiram ver um caminhão entrando em um galpão. Em frente ao caminhão, já no interior da edificação, visualizaram os dois denunciados. 



    Após serem abordados e revistados, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados. O denunciado MARCOS CRUZ SILVEIRA alegou ser o motorista do veículo e disse que estava se dirigindo ao Município de Taubaté, mas que, por um erro do aplicativo Waze, acabou parando naquele local. Por seu turno, o denunciado EDUARDO DA COSTA BARROS, empresário, não explicou o motivo de estar naquele local. 



    Após busca no galpão, que aparentava estar em estado de abandono, foram encontrados cerca de trinta e quatro pacotes com filetes de algodão, dentro dos quais estavam dezenas de tijolos prensados de maconha. 



    Questionados pela equipe policial, o denunciado MARCOS CRUZ SILVEIRA negou que a droga tivesse sido retirada de seu caminhão. Entretanto, constatou-se que o referido caminhão também estava bojudo com algodão, bem como verificou-se que, ao lado do caminhão, ao rés-do-chão, havia a mesma substância que pendia nos pacotes encontrados, qual seja, algodão. 



    A droga apreendida destinava-se ao tráfico, tendo em vista a quantidade expressiva apreendida, a forma de acondicionamento, bem como as demais circunstâncias da prisão em flagrante. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 6 anos e 3 meses de reclusão (Doc. 331). 



    Ainda inconformado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariou o conteúdo normativo constitucional do artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal.” (Doc. 347).



    Aduz que “a invasão domiciliar dos agentes sem a autorização judicial, não encontra respaldo algum em nosso ordenamento jurídico.” 



    Enfatiza que “a denúncia anônima desacompanhada de investigação prévia, não caracteriza a hipótese das tais fundadas razões que justificam a diligência policial de invasão ao domicílio.” 



    Afirma, “No que pertine ao fato do imóvel não ser habitado, salienta-se que o conceito de domicílio merece hermenêutica extensiva na análise do artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal, sendo qualquer compartimento não aberto ao público protegido pela garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação e absolver o recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em razão da ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral (Doc. 372)



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontados (Doc. 381).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial.  



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJ/SP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 331):



    “De início, rejeita-se a alegação de ilicitude da prova, em razão de suposta violação de domicílio. 



    Apurou-se que os policiais civis foram informados de que um caminhão grande fazia manobras numa estrada de terra, numa via sem saída, à frente de um galpão abandonado, à noite, em região conhecida pelo roubo de cargas. Diante da situação, dirigiram-se ao local e visualizaram o caminhão parado no escuro e os réus ao lado dele. Em revista pessoal, nada ilícito encontraram, porém, localizaram os tijolos de maconha no imóvel. 



    Na hipótese dos autos, a ação policial foi impulsionada pela 'denúncia' e circunstâncias em que se encontrava o caminhão de carga. Vale dizer, havia fundada suspeita a ensejar a atuação dos agentes públicos e a justificar a entrada no galpão, sem se constatar qualquer arbitrariedade ou abuso de poder. 



    Além disso, o imóvel em questão não se enquadra no conceito de domicílio, porquanto não pertencia aos acusados, não se tratava de residência deles, tampouco era habitada. 



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). Logo, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite o ingresso no imóvel, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    A propósito do tema:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA E EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO (ART. 5º, XI). POSSIBILIDADE. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESENÇA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS NO DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 



    1. Embora em sede de recurso extraordinário seja inadmissível a discussão de matéria fático-probatória, os fatos cuja ocorrência foi afirmada no julgamento impugnado se encontram demonstrados, de plano, mediante prova documental pré-constituída juntada aos autos e examinada no acórdão recorrido, o que afasta o óbice ao conhecimento do recurso previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    3. Considerando que as informações colhidas pelos setores de inteligência das Polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro foram corroboradas pelas circunstâncias atípicas identificadas nas proximidades do galpão em que se deu a apreensão de aproximadamente 700 kg (setecentos quilos) de cocaína na iminência de remessa ao exterior, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região divergiu do entendimento fixado no Tema n. 280 da repercussão geral. 



    4. Agravo interno provido para, em consequência, dar-se provimento ao recurso extraordinário.



    (RE 1393423 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 18/11/2022)



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente